Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717197-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE PAULO PUTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão, proferida nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva no 0717377-41.2018.8.07.0001 – id 152438261, instaurada por JOSÉ PAULO PUTON, que homologou o laudo pericial, fixando a quantia devida em R$1.541.343,17. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que o agravado busca a satisfação de crédito lastreado no título executivo judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 deve ser a BTN de 41,28%, estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o utilizado à época (IPC de 84,32%). Assevera que, após a apresentação de laudo pericial, a decisão agravada equivocadamente considerou as conclusões do expert de forma superficial e genérica, sem analisar as suas alegações e documentos colacionados, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril de 1990. Aduz que as operações 88/01401-1, 88/01658-7 e 88/01576-9 foram securitizadas, o que significa que parte do saldo devedor foi transferido para operação diversa da originária, em negociação para obter alongamento da dívida. Assim, argumenta que o exequente foi contemplado com tais operações, mas não realizou o pagamento, premissa necessária para a devolução de valores. Argumenta ainda ser inadequada a inclusão nos cálculos dos valores chamados “amortização de securitização”, uma vez que não são devidos de acordo com a ação civil pública, assim como não constituem objeto da demanda, a qual trata exclusivamente do índice de 84,32% debitado nas operações de financiamento rural, inexistindo qualquer determinação para reaver reflexos, securitização, pro agro ou qualquer outra cominação. Destaca concordar apenas com o valor, sem securitização, de R$175.082,60 apurado pelo perito até 08/2018, não tendo os demais valores qualquer relação com a demanda e com o índice de 84,32% deferido na ação civil pública. Tece arrazoado ainda para sustentar a tese de que o magistrado não está vinculado à prova pericial, devendo apreciar livremente o conjunto probatório. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, pois poderá ser demandado por quantia controversa elevada e sofrer constrição indevida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a decisão agravada, determinando a complementação do laudo pericial, ou reconhecer o excesso de execução, homologando como devido o valor apontado pelo seu assistente técnico. Preparo regular (id 46417898). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com amparo nos valores alcançados pelo perito e homologados pelo Juízo de origem, sem ressalvas, os quais constituem, todavia, objeto de específica impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da devida homologação dos valores alcançados pelo perito, necessária ao regular prosseguimento da liquidação e posterior cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora